Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706563-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME PEREIRA NEVES CRAVO AGRAVADO: G. D. N. N. C., M. D. N. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO NEVES CRAVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G.P.N.C., (autor/alimentante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada em face de G. D. N. N. C. e M. D. N. N. C., menores representados pela genitora, A.S.N.N.C., processo n. 0705745-46.2022.8.07.0011, na qual fixou alimentos provisórios em 09 (nove) salários mínimos (ID 146794192 dos autos de origem). O Agravante narra que ajuizou a ação de oferta de alimentos, na qual oferece aos seus dois filhos menores, a importância de R$ 4.000,00 mensal, sendo R$ 2.000,00 para cada filho. Insurge-se contra decisão que fixou alimentos provisórios de 9 salários mínimos, sendo 5,5 salários para o filho M. e 3,5 para o filho G. Afirma que os seus rendimentos nos últimos dez meses foram em torno de R$ 25.000,00. Assevera que tem a pretensão de destinar entre 10% a 20% de seus rendimentos para seus filhos. Pondera que a medicação de alto custo de um dos filhos, que possui autismo, tem sido custeado pelo plano de saúde. Diz que tem custos mensais com a própria subsistência da ordem de R$ 15.565,00, cerca de 60% de seus rendimentos, o que o impossibilita de arcar com o valor dos alimentos provisórios, de 9 salários mínimos, atualmente em torno de R$ 11.000,00. Liminarmente requer a redução dos alimentos provisórios para 3 (três) salários mínimos. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e consequentemente reformando a r. decisão a quo. Preparo recolhido no ID 44022887. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Como relatado, a pretensão do agravante/alimentante gira em torno da redução dos alimentos provisórios fixados na origem em 9 salários mínimos, para 3 salários. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 146794192 dos autos de origem): “Anote-se o caráter prioritário do feito, em razão da condição do alimentando Matheus (id 146649679). Em se tratando do pedido de liminar com urgência necessária para análise imediato, passo a tratar da oferta de alimentos. Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional de oferta de alimentos está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma dos artigo 294 do NCPC. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) reversibilidade dos efeitos. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovado vínculo de parentesco entre os envolvidos (ID n. 146649664); há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, uma vez que a necessidade dos alimentos para menor de idade é premente; e os efeitos da medida de urgência, embora irreversíveis pelo caráter irrepetível dos alimentos, diante da presença da "irreversibilidade recíproca", entendo que a falta do imediato atendimento do pedido implicará em dano também irreparável à parte requerida. De fato, conquanto se demande melhor instrução probatória para se apurar a real necessidade dos alimentandos - não indicada na inicial -, os documentos que acompanham a manifestação de id 146649658 indicam que as despesas gravitariam em torno de R$ 12.064,50 (“M”) e R$ 9.959,50 (“G”). Ainda, a documentação apresentada indica que as possibilidades dos genitores são destoantes entre si (id 146649685, id 146649658, p. 3). Dessa forma, acompanhando o parecer minsiterial, entendo que cabível a divisão não equalitária das despesas, de modo que o genitor paterno arque com 2/3 dos valores, resultando, assim, em 9 salários mínimos, divididos entre o filho Matheus (5,5 salários mínimos) e Gabriel (3,5 salários mínimos). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE para fixar os alimentos provisórios, devidos pelo requerente aos requeridos na importância mensal equivalente a 09 (nove) salários mínimos, que será devida desde o ajuizamento da presente ação e deverá ser paga até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, podendo ser depositada em conta bancária em nome da representante legal dos alimentandos. (...)” Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, neste momento processual incipiente, não cabe a análise profunda sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. É incontroverso que o agravante é o genitor dos alimentandos, ambos menores, G. D. N. N. C., de 17 anos, e M. D. N. N. C., de 14 anos, portanto, presumida a obrigação de prestar os alimentos. Com efeito, a fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil). As despesas estimadas dos menores são de R$ 12.064,50 de M., e R$ 9.959,60 de G., num total de R$ 22.024,10 (ID 146649658. Pág. 8, dos autos de origem). De logo, a considerar a faixa etária dos menores, assim como o padrão sócio-econômico apresentado pela família, tenho que as despesas apresentadas, em tese, são condizentes, muito embora uma ou outra possa vir a ser reavaliada no curso da instrução, mas neste momento incipiente não. Cumpre observar que o menor M., possui diagnóstico de Autismo e Transtorno de Ansiedade Generalizada, (IDs 146649680 e 146649679 dos autos de origem), com prescrição médica de tratamento pelo método ABA e medicação de elevado custo, tudo a justificar maiores despesas do que as de seu irmão G. Com relação à possibilidade do agravante, em tese, é elevada. É médico, e, a par de uma análise superficial dos documentos acostados, é possível observar do extrato bancário de ID 44022893 movimentação expressiva, com saldo positivo disponível, no dia 22/02/2023, de R$ 374.981,25. Além disso, da declaração de imposto de renda do recorrente, ano/calendário 2021/2022 (ID 145471450 dos autos originais), infere-se rendimentos isentos e não tributáveis da ordem de R$ 382.275,40, tudo a apontar que, em média, o recorrente tem renda mensal superior a R$ 31.000,00, sem falar nas diversas e vastas aplicações financeiras acerca das quais não se tem informação quanto aos rendimentos. Some-se que, dos autos, é possível depreender que, em princípio, a genitora dos menores e coobrigada tem rendimentos inferiores ao recorrente. É médica/militar, com soldo de R$ 14.571,56 (ID 146649658. Pág. 4 dos autos de origem ), portanto, tem o dever de contribuir proporcionalmente, mas certamente, a menor, pois recebe menos da metade que o agravante. Impende ressaltar que, segundo o recorrente, suas despesas pessoais são de R$ 15.565,00, portanto, mesmo que somados aos R$ 11.718,00 dos alimentos, fica aquém de suas receitas, a demonstrar, nesta prelibação sumária, capacidade financeira. Desse modo, tenho que os alimentos provisórios de 9 salários mínimos, divididos entre o filho Matheus (5,5 salários mínimos) e Gabriel (3,5 salários mínimos), em torno de R$ 11.718,00, não são elevados, pois representa apenas cerca de 53% das despesas totais estimadas. Logo, em um juízo de cognição sumária, chega-se a conclusão de que os alimentos provisórios fixados na origem é adequado, razoável e proporcional, bem como atende ao trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade. Desse modo, em tese, incabível modificar os alimentos provisórios em sede de liminar, sem prejuízo, porém, que Sua Excelência a quo, a qualquer momento, à vista de novos elementos, possa reavaliar a questão. Ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor negar o pedido, e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator